Tribunal: STF
Processo: RE 1316687
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região , assim ementado (eDOC 1, p. 223/224): 
    “EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. REJULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO. RMI. TETO PREVIDENCIÁRIO. EC N° 20/98 E EC N° 41/2003. OCORRÊNCIA DE OMISSÃO.
    I. Retornam os autos por decisão do Superior Tribunal de Justiça para rejulgamento para análise de eventual limitação nos vencimentos do autor quando das ECs 20/98 e 41/03.
    II. Trata-se de ação de rito ordinário ajuizada por Claudio Brayner da Silva postulando revisão da renda mensal de seu benefício a partir da publicação das Emendas Constitucionais n. 20/98 e 41/03.
    III. Após sentença de procedência, subiram os autos por força de remessa necessária.
    IV. A Segunda Turma julgadora reformou a sentença apenas para reconhecer a prescrição quinquenal das parcelas vencidas e para fixar as formas de atualização monetárias.
    V. O INSS opôs embargos de declaração alegando que o acórdão apresentou contradição quanto à aplicação do RE 564.354/SE, na medida que não basta que o benefício tenha sido limitado pelo teto na origem para que o autor obtenha o direito à majoração pretendida, sendo indispensável que este tenha limitado pelo teto anterior ao previsto na EC 41/03, pois só assim, o aumento previsto na Emenda citada produziria acréscimo no seu benefício, em face da majoração do teto. Os embargos de declaração foram julgados improcedentes.
    VI. Em sede de recurso especial, foi proferida decisão pelo Superior Tribunal de Justiça que determinou o rejulgamento dos embargos de declaração, a fim de que fosse suprida a questão referente à existência de limitação nos vencimentos do autor quando das ECs 20/98 e 41/03.
    VII. Conforme documentos colacionados aos autos pela parte autora (Doc. ID: 4050000.7659696), o benefício do autor não se encontrava limitado ao teto quando das Emendas Constitucionais 20 e 41.
    VIII. Em dezembro de 1998, os vencimentos do autor totalizavam R$ 489,47 (quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta e sete centavos) e o teto da época, com a edição da EC n° 20/98 passou de R$ 1.081,50 (hum mil e oitenta e um reais e cinquenta centavos) para 1.200,00 (mil e duzentos reais).
    IX. Já em dezembro de 2003, o autor percebeu benefício no valor de R$ 763,90 (setecentos e sessenta e três reais e noventa centavos) e o teto previdenciário, com a edição da EC n° 41/2003 foi alterado de R$ 1.869,34 para R$ 2.400,00.
    X. Contudo, embora o INSS alegue que somente faz jus a revisão pretendida aqueles cujos benefícios ainda sofriam limitação quando das Emendas Constitucionais 20 e 41, não é o que depreende do voto do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 564.354/SE.
    XI. Naquele voto, restou consignado que os benefícios que foram concedidos antes da edição da EC n° 20/98 e da EC 41/03 e que tiveram o salário de benefício limitado ao teto, na data de concessão do benefício, devem sofrer a readequação dos valores fixados pelas referidas Ementas.
    XII. Observa-se, claramente, no documento denominado de demonstrativo de revisão de benefício (Id: 4058400.8889), que a aposentadoria por tempo de contribuição do autor, concedida em 03.05.90, foi limitada ao teto na data da concessão.
    XIII. A mencionada documentação contém, expressamente, a informação de que o salário base encontrava acima do teto em 05/1990, tendo sido o benefício colocado no teto previdenciário. E também é o que se observa dos dados contidos no referido demonstrativo, que aponta o valor de Cr$ 72.6367,14 como o salário do benefício do autor, que foi reduzido ao teto da época da concessão, que era de Cr$ 27.374,76.
    XIV. Portanto, deve ser mantida a procedência do pedido formulado à inicial.
    XV. Embargos de declaração parcialmente providos, sem conferir efeitos infringentes, apenas para suprir as omissões apontadas.”
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, “a”, do permissivo constitucional, apontou-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI, e 195, § 5º da Constituição da República, bem como ao quanto decido no RE 564.354, julgado sob o rito da repercussão geral.
    Nas razões recursais, alega-se que “(...) o simples fato dos benefícios terem sido tetados quando da sua concessão não significa dizer que haverá necessariamente direito à revisão, pois é preciso verificar se algum efeito da incidência do teto ainda remanesce quando da entrada em vigor das EC 20/1998 e 41/2003” (eDOC 1, p. 232).
    Aduz-se, ainda, que “A decisão recorrida, ao determinar a retirada do teto previdenciário na origem, implicou em majoração de benefício sem a correspondente fonte de custeio total , o que é vedado não só para o legislador, mas também para o aplicador da lei ao caso concreto, nos termos do art. 195, § 5°, da Constituição Federal” (eDOC 1, p. 233).
    Por fim, assevera que “(...) permanece constitucional a aplicação dos índices oficiais da caderneta de poupança para a correção monetária e juros de mora quando não se tratar de precatório, pois o texto não foi declarado inconstitucional, devendo valer, no caso em questão, as disposições da própria Lei 11.960/09 (Lei 9.494/97), que se aplicam a benefícios previdenciários já que trata de condenações impostas à Fazenda Pública” (eDOC 1, p. 237).
    É o relatório. Decido. 
    O Supremo Tribunal Federal concluiu pela existência de repercussão geral da matéria, no julgamento do RE 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, e reconheceu ser possível a aplicação dos novos limites dos valores dos benefícios fixados pelas Emendas 20/1998 e 41/2003, como tetos da renda mensal, aos benefícios concedidos antes de sua vigência (Tema 76). Na oportunidade, o entendimento restou assim sintetizado: 
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário.”
    Ao julgar o caso concreto, a Turma de origem não divergiu do entendimento sufragado pelo Supremo no paradigma da repercussão geral acima transcrito, acerca da não imposição de limites temporais para aplicação dos tetos descritos nas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003. Nesse sentido, e com base nos fatos e provas constantes dos autos, verificou-se que o benefício da parte autora sofreu limitação ao teto previdenciário então vigente, consoante transcrição do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 1, p. 223):
    “Contudo, embora o INSS alegue que somente faz jus a revisão pretendida aqueles cujos benefícios ainda sofriam limitação quando das emendas constitucionais 20 e 41, não é o que depreende do voto do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 564.354/SE.
    Naquele voto restou consignado que os benefícios que foram concedidos antes da edição da EC n° 20/98 e da EC 41/03 e que tiveram o salário de benefício limitado ao teto devem sofrer a readequação dos valores fixados pelas referidas Ementas.
    Observa-se, claramente, no documento denominado de demonstrativo de revisão de benefício (Id: 4058400.8889), que a aposentadoria por tempo de contribuição do autor, concedida em 03.05.90, foi limitada ao teto na data da concessão.
    A mencionada documentação contém, expressamente, a informação de que o salário base encontrava acima do teto em 05/1990, tendo sido o benefício colocado no teto previdenciário. E também é o que se observa dos dados contidos no referido demonstrativo, que aponta o valor de Cr$ 72.6367,14 como o salário do benefício do autor, que foi reduzido ao teto da época da concessão, que era de Cr$ 27.374,76.
    Portanto, deve ser mantida a procedência do pedido formulado à inicial.” 
    Logo, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, além da legislação infraconstitucional à época aplicável aos cálculos dos benefícios previdenciários, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ofensa reflexa à Constituição da República e o óbice contido na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE RMI. APLICAÇÃO DOS NOVOS TETOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1099729-ED-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25.4.2018)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Previdenciário. Revisão de benefícios. Vinculação do valor do benefício ao teto de contribuições. Impossibilidade. 3. Matéria restrita à analise de legislação infraconstitucional (Lei 8.213/91). 4. Reexame fático-probatório. Verbete 279 da súmula do STF. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 581101-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 14.2.2014)
    Por fim, no que tange ao pedido para aplicação dos índices oficiais da caderneta de poupança, verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:
    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Com efeito, constata-se que, recentemente, em 03.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.
    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1ºF da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE 1.162.628- AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019). 
    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964- AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos:
    “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).
     Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009).
     Ao estabelecer a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810.
    12. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 04 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente